Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AQUISIÇÃO PELO PAI DO DEVEDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Considera-se em fraude à execução a alienação de imóvel ao tempo em que corria contra o alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. A hipótese de fraude à execução tipificada no inciso IV do artigo 792 do Código de Processo Civil pressupõe o conhecimento, pelo adquirente, da existência de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência, consoante a inteligência do § 2o desse mesmo artigo e do artigo 54 da Lei 13.097/2015.
III. Em relação ao adquirente, má-fé não expressa intuito de fraudar a execução e prejudicar o exequente, senão o conhecimento da existência de ação passível de levar o alienante à insolvência.
IV. O artigo 375 do Código de Processo Civil respalda a presunção “hominis” de que o pai que adquire imóvel do filho não ignora a existência de demanda apta a reduzi-lo à insolvência.
V. Apelação conhecida e desprovida.